Tribunal: TJDFT
Processo: 0717710-62.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. REGISTRO DE ROUBO/FURTO ANTERIOR À LOCAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE DO CONSUMIDOR. RECEPTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e a condenou a pagar aos autores/recorridos a quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), a título de reparação por danos morais, sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao 1o recorrido e R$ 7.000,00 (sete mil reais) à 2a recorrida.
3. Conforme exposto na inicial, a 2a recorrida firmou contrato de locação de veículo de propriedade da recorrente, para utilização no período de 04.07.2024 a 08.07.2024. Relatam que no dia 07.07.2024 teriam sido abordados por equipe da Polícia Militar, na rodovia GO-020, na altura do munícipio de Bela Vista de Goiás. No ato da abordagem, teriam sido informados que sobre o veículo haveria registro de roubo/furto, o que ocasionou a prisão em flagrante do 1o recorrido, pela suposta prática do crime de receptação, a despeito de o contrato de locação ter sido apresentado aos agentes públicos. Em contestação, a recorrente esclareceu não ter relação com os fatos, uma vez que o registro policial teria sido realizado pelo cliente anterior, porém com relação a objetos que estariam no interior do veículo, mas que por algum equívoco teria a autoridade policial registrado uma ocorrência de subtração do veículo em si.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que é dever da empresa que aufere lucro com a locação de veículos entregar o carro ao consumidor em perfeito estado de conservação e sem qualquer restrição de locomoção, ou seja, apto para o fim a que se destina.
5. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais. No mérito, alega contradição na sentença e violação ao devido processo legal. Além disso, alega excludente de responsabilidade, sob argumento de culpa exclusiva de terceiro. Outrossim, sustenta que não teria sido verificado excesso na abordagem policial, não havendo, portanto, que se falar em existência de danos morais. Ao final, se caso ultrapassada a preliminar, requer a improcedência do pedido. Subsidiariamente, pede a redução do “quantum” fixado na origem.
6. Contrarrazões ao ID 68838057.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em analisar se a conduta da empresa recorrente teria nexo de causalidade com os fatos relatados pelos recorridos, de modo a configurar o dever de indenizar.
IV. Razões de decidir
8. Da preliminar. Incompetência dos juizados especiais. A recorrente sustenta que, em razão da vedação legal à intervenção de terceiros no rito sumaríssimo, o feito deveria ser extinto, uma vez que se faria necessária a inclusão do cliente anterior que registrou a ocorrência policial. Sem razão. No caso, verifica-se que a relação jurídica limita-se às partes litigantes, revelando-se desnecessária a inclusão do terceiro estranho à lide, sem prejuízo de, caso mantida a condenação, a recorrente buscar a via regressiva. Preliminar rejeitada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Da inversão do ônus da prova. A recorrente alega contradição da sentença, uma vez que o juízo de primeiro grau afastou a inversão do ônus da prova por entender que os recorridos não seriam hipossuficientes. Por outro lado, sustenta a recorrente, que a sentença fundamentou a condenação sob o argumento de que a empresa locadora deveria ter comprovado a inexistência de restrições sobre o veículo antes de locá-lo. O artigo 373, I, do CPC, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito. No caso, o conjunto probatório evidencia que os recorrentes se desincumbiram de tal encargo. Por outro lado, o inciso II, do mesmo dispositivo legal, dispõe que, ao réu, incumbe o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, escorreito o entendimento do juízo de origem, porquanto se mostra de simples produção a prova de que, no ato da locação objeto da lide, não incidiria quaisquer restrições de circulação sobre o veículo.
11. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Como se verifica, trata-se, por expressa previsão legal, de responsabilidade em sua forma objetiva. No caso, o documento de ID 68838034 evidencia que o locatário anterior comunicou a subtração do veículo no dia 18.06.2024. Por outro lado, o contrato de ID 68837895 demonstra que o mesmo veículo foi disponibilizado aos recorridos no dia 04.07.2024. Nesse contexto, a recorrente falhou em seu dever de entregar o veículo em perfeitas condições de rodagem, pois dispôs de tempo razoável para verificar a existência de qualquer restrição sobre o veículo. Assim, a conduta omissiva da recorrente teve relação direta com a detenção do 1o recorrido.
12. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, artigo 5o, V e X; CDC, artigo 6o, VI).
13. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou demonstrado no caso em análise, pois os fatos narrados superaram o mero aborrecimento e o simples descumprimento contratual, tendo em vista a desnecessária prisão em flagrante do 1o recorrido e o constrangimento imposto à 2a recorrida, tudo ocorrido na presença de seus filhos.
14. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas.
15. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito dos recorridos.
V. Dispositivo
16. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, V e X, da CF;
Art. 6o, VI, e art. 14, ambos do CDC;
Art. 373, I e II, do CPC.